Tribunal: TJMT
Processo: 1025099-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025099-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DA SILVEIRA - CPF: 172.242.921-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – COMPRA DE VEÍCULO DIRETA DA FÁBRICA – MAJORAÇÃO DO PREÇO PREVISTO NO PEDIDO DE COMPRA – JUSTIFICADA – VALOR DO VEÍCULO NA DATA DO FATURAMENTO – CLÁUSULA EXPRESSA – DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Em que pese às alegações da Apelante, tem-se que deve ser mantida a sentença, isso porque, ficou bem comprovado que se cuida de venda direta entre a Apelante e a montadora, apenas intermediada pela concessionária Apelada. É notório que, em tais condições, não se cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos, e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido
está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo.

Os elementos de prova demonstram que houve somente uma simulação de proposta de compra de veículo, tanto que não houve pagamento na data do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA FRANCISCA DA SILVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada e Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de
PAETTO VEÍCULOS LTDA.,
julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e procedente o pedido da Reconvenção, ficando rescindido o contrato/proposta celebrado entre as partes.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que houve a promoção de congelamento do preço de compra, com isso deve-se deferir e obrigar a concessionária a receber e manter a promoção ofertada.

Ressalta que o contrato entabulado pelas partes prevê proposta de compra com a condição especial (congelamento de preço), bem como existem áudios demonstrando o alegado, os quais são da própria vendedora da empresa Apelada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença,
autorizando o depósito no montante disposto na proposta de compra, bem como seja ordenado a entrega do veiculo descrito na inicial.

Contrarrazões no ID. 143880340.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARIA FRANCISCA DA SILVEIRA
ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada e Reparação por Danos Morais
em face da empresa
PAETTO VEÍCULOS LTDA.

Em sua inicial, a Autora/Apelante aduziu que,
em 30 de março de 2021, firmou contrato de compra e venda com a Requerida/Apelada de um veículo NOVA STRADA FREEDOM CD, cor prata, ano 2021, modelo 2022, pelo valor de R$ 85.190,40 (oitenta e cinco mil reais e quarenta centavos), na modalidade venda direta com desconto para produtor rural.

Asseverou que concordou com o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para entrega do veículo; contudo, a entrega demorou mais que o prazo informado e, quando faturado, teve o preço majorado de R$ 85.190,40 (oitenta e cinco mil reais e quarenta centavos) para R$ 97.862,38 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Ressaltou que o aumento foi justificado em razão de suposta elevação do preço, que deveria ser repassado ao consumidor.

Afirmou que, após tentativa de negociação, houve nova emissão do boleto no valor de R$ 91.990,00 (noventa e um mil, novecentos e noventa reais); entretanto, não aceitou a proposta, visto que o valor também não corresponde ao montante inicial.

Diante desse contexto, ingressou com a demanda em que requereu a autorização para o depósito judicial do valor ajustado, e a condenação da ré em indenização por danos morais no importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após contestação (ID. 143880313) e impugnação (143880328), sobreveio sentença de improcedência do pedido, com a condenação da Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A sentença deu azo à interposição deste Apelo por
MARIA FRANCISCA DA SILVEIRA
, no qual sustenta que
houve anúncio da promoção de congelamento do preço de compra, e por isso a concessionária deve ser obrigada a manter preço promocional ofertado.

Em que pese às alegações da Apelante, deve ser mantida a sentença porque ficou comprovado que o caso trata de compra e venda direta entre a Apelante e a montadora, apenas intermediada pela concessionária Apelada.

Em tais condições, não cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos, e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois
o valor informado no pedido está sujeito a alteração,
conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo.

Os elementos de prova demonstram que houve somente uma simulação de proposta de compra de veículo, tanto que não houve qualquer pagamento na data do pedido.

De acordo com o documento apresentado pela própria Apelante, nota-se, claramente, que a concessionária requerida não ocultou qualquer informação acerca de eventual alteração do preço apresentado na proposta, eis que consta a seguinte observação: "Os preços estão sujeitos à alteração, conforme tabela de preços vigentes na data de faturamento do veículo", consoante trecho que colaciono por meio de
print
:

Assim, embora a Apelante tenha juntado áudios da vendedora, esses não trazem qualquer valor pelo qual o veículo fora ofertado.

Conclui-se, então, que a Recorrente tinha pleno conhecimento dos Termos e Condições Gerais de Venda envolvendo aquisição de veículo direto da fábrica.

Portanto, não é caso de contrato descumprido ou inadimplido por parte da Apelada, eis que, como já mencionado, o negócio jurídico entabulado entre as partes consistiu, tão somente, em uma proposta de compra de um veículo direto da fábrica, o qual foi intermediado pela concessionária.

Conclui-se, por conseguinte, que a Recorrida não praticou qualquer ato ilícito que venha a ensejar a sua condenação à obrigação de entregar o veículo NOVA STRADA FREEDOM CD cor prata ano 2021 modelo 2022, pelo valor de R$ 85.190,40 (oitenta e cinco mil reais e quarenta centavos).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – (1) - RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA INJUSTIFICADA ENTRE O VALOR PREVISTO EM “INTENÇÃO DE COMPRA” E O VALOR PAGO PELO VEÍCULO – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO QUE INDICA SER O PREÇO ESTIMATIVO – DIVERGÊNCIA DE VALORES DECORRENTE DO TEMPO ENTRE O PEDIDO E O FATURAMENTO E A ALTERAÇÃO DE MODELO (ANO) DO VEÍCULO, PREVISTA EM TABELA DA MONTADORA – AUSÊNCIA DE PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DO VEÍCULO OU DE PAGAMENTO DE SINAL OU ENTRADA – DESISTÊNCIA DA COMPRA QUE ERA FACULTADA À PARTE AUTORA SEM QUALQUER ÔNUS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PASSÍVEL DE ENSEJAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO DESPROVIDO – (2) - RECURSO DA REQUERIDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO ÀS DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO PROCESSO – FIXAÇÃO EM 15% – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI, ESTABELECIDA DE OFÍCIO, EIS QUE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA REAJUSTADOS E MAJORADOS NESTA FASE RECURSAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC – APELAÇÃO 1 – DESPROVIDA E APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - APL: 00148929720168160173 PR 0014892-97.2016.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 22/04/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019).

Por esses motivos, deve ser mantida a sentença, eis que ficou evidenciado que a Apelante foi devidamente informada
acerca da possibilidade de majoração do preço do veículo na data do faturamento.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023